Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723288-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIALTO PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: RAFAEL DIAS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rialto Participações Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), inclusive na modalidade teimosinha, bem como indeferiu o requerimento de pesquisas de endereços do agravado. A agravante informa que foi localizado um (1) veículo em nome do agravado por meio da consulta ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud); porém, a diligência de avaliação e penhora foi frustrada porque ele não residia mais no local. Alega que a execução foi proposta em 2023, oportunidade em que ela disponibilizou o endereço do agravado sem que fossem necessárias diligências pelo Juízo de Primeiro Grau. Acrescenta que não foi possível localizar o novo endereço do agravado. Argumenta que não lhe restou alternativa senão requerer a colaboração do Juízo de Primeiro Grau para consultar os sistemas disponíveis, por serem instrumentos que viabilizam a constrição de ativos financeiros e que são eficazes para a obtenção de endereços de pessoas físicas e jurídicas. Sustenta existirem dois (2) fatores que permitem a renovação das pesquisas judiciais: o decurso de tempo superior a um (1) ano ou resultados anteriores parcialmente satisfatórios. Assegura que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) foi criado para garantir maior efetividade à tutela jurisdicional executiva e que a teimosinha foi implantada para dar mais efetividade ao bloqueio de valores e impossibilitar a ocultação proposital de verbas. Menciona os arts. 4o, 6o e 139 do Código de Processo Civil e transcreve julgados favoráveis à tese defendida por ela. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 60006264 e 60006266). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O decurso de tempo entre os requerimentos de consulta e o eventual resultado parcialmente frutífero são insuficientes para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Vale registrar que no caso em exame foram realizadas consultas aos sistemas à disposição do Juízo há cerca de quatro (4) meses, em 8.2.2024. A ausência de demonstração de utilidade da reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. A busca de endereço onde o agravado possa ser localizado deve ser realizada pela agravante, por se tratar de diligência ínsita à sua posição de credora. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que a agravante transfira a incumbência da procura do endereço do agravado ao Poder Judiciário, especialmente quando ela não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE AUTORA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que a realização de pesquisas nos sistemas conveniados deve ser usada, excepcionalmente, de modo a se justificar naquelas situações que esgotadas as tentativas de obtenção do endereço extrajudicialmente. 2. No caso em tela, a parte autora ainda não esgotou todos os meios de localização do réu, o que deve ser priorizado antes da realização de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, eis que incumbe ao demandante a localização da parte requerida. (...) (Acórdão 1839219, 07339533920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DA COMUNHÃO DE ESFORÇOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu/executado somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante/exequente para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu. 2. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados e da base de dados de entidades e órgãos públicos não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance da parte autora para a localização do réu, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade, sobretudo porque o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte credora. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1337999, 07041836920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator